Tribunal: STF
Processo: RE 88166
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- 1) INVENTARIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CABIVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. - E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE QUE A REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE CONSTITUI INCIDENTE DO PROCESSO DE INVENTARIO E,
DE CONSEGUINTE, DECISÃO INTERLOCUTORIA SUSCETIVEL DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 2) REMOÇÃO DE INVENTARIANTE (HIPÓTESES). CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 995 (INTERPRETAÇÃO). - NÃO E EXAUSTIVA A
ENUMERAÇÃO DO ART. 995 DO CPC, NADA IMPEDINDO QUE OUTRAS CAUSAS QUE
DENOTEM DESLEALDADE, IMPROBIDADE, OU OUTROS VÍCIOS, SEJAM VALIDAS
PARA A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. 3) SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE.
PREQUESTIONAMENTO (FALTA). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.